Tribunal: STF
Processo: ARE 1260889
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Jailson Neves Cruz contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Tráfico de drogas – Pedido de absolvição pelo Promotor de Justiça – Sentença condenatória – Violação do princípio da correção entre acusação e pronunciamento judicial – Inocorrência – Princípio do livre convencimento e da livre apreciação das provas pelo juiz – Art. 385, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
    Tráfico de drogas – Prisão em flagrante Apreensão, em local conhecido pela ocorrência de tráfico, de inúmeras porções de cocaína, maconha e ‘crack’ – Palavra dos policias coerentes, na essência, incriminado o réu – Penas divergências, ou contradições sobre pontos secundários da prova Irrelevância negativa isolada do acusado – Prova segura – Condenação mantida – Réu já envolvido em outro processo de tráfico de drogas onde obteve o beneficio da redução da pena Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Não cabimento – Sentença mantida Recurso improvido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que a decisão recorrida teria vulnerado os preceitos inscritos nos arts. 3º, I e III, 5º, “caput” e XLVI, e 129, I, da Constituição Federal.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe referir, desde logo, que o tema concernente às alegadas violações aos arts. 3º, I e III, 5º, “caput” e XLVI, da Constituição Federal, não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    É certo que a parte ora recorrente opôs embargos de declaração ao acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para prequestionar o dispositivo alegado como violado.
    Esse comportamento processual, no entanto, não se revela apto a satisfazer a exigência pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    É que os embargos de declaração, opostos pela parte ora recorrente, buscaram, tardiamente, a análise de questões constitucionais que sequer haviam sido veiculadas quando da interposição da apelação, de cujo julgamento resultou o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária.
    Desse modo, os embargos declaratórios em questão não se revestem de idoneidade jurídico-processual, apta a atender o requisito essencial pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    Impõe-se ter presente, bem por isso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que, a propósito desse específico aspecto da questão, tem advertido que “A ofensa à Constituição, que enseja a interposição de recurso extraordinário, é aquela direta e frontal, invocada em momento procedimentalmente adequado, não suprindo, a exigência de prequestionamento explícito, a tardia invocação da matéria constitucional, somente suscitada em sede de embargos declaratórios” (RTJ 113/789, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1386, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 132/1381, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 136/1346, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 221.530-AgR/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.):
    “A admissão de embargos declaratórios cabe, para possibilitar o extraordinário, a teor da Súmula 356-STF, quando o tema já foi suscitado anteriormente, mas não chegou a ser examinado no acórdão. Não pode, porém, ser considerado tal tema, para aquele fim, se, somente com os embargos de declaração, é ele trazido à baila, embora a matéria, sob o ângulo em relação ao qual pretende o recorrente fazer incidir o debate, pudesse ter sido, desde cedo, debatida.”
    (RTJ 132/926, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    “Para que haja o prequestionamento da questão constitucional, com base na súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela. No caso, não houve omissão do aresto embargado quanto às questões concernentes aos incisos XXIII e XXX do artigo 5º da Carta Magna, sendo elas invocadas, originariamente, nos embargos de declaração, o que, como salientou o despacho agravado, não é bastante para o seu prequestionamento.”
    (AI 265.938-AgR/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre ressaltar, de outro lado, quanto à alegada violação ao art. 129, I, da Constituição Federal, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário. 
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (CPP, art. 385), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão confirmado em sede de embargos de declaração demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “E, na análise da pretensão recursal, cumpre inicialmente afastar a preliminar de nulidade por inobservância do princípio da correlação entre acusação e decisão judicial, na medida em que o art. 385, do Código de Processo Penal expressamente permite que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público tenha postulado a absolvição.
    Trata-se, na verdade, de afirmação do princípio do livre convencimento do juiz, que analisa livremente as provas e, independentemente da conclusão do órgão de acusação, pode proferir sentença condenatória ou absolutória, sem que se vislumbre qualquer irregularidade.
    Bem por isso, mesmo porque a sentença será revista e o Tribunal poderá, se for o caso, reverter a decisão, não há nulidade a ser considerada ou reconhecida.
    No mérito, entretanto, a materialidade da infração está demonstrada pelo laudo toxicológico de fls. 183/185, que constatou que as substâncias apreendidas pela polícia eram, de fato, maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica.
    A autoria, em que pese a negativa do acusado,que afirmou que apenas passava pelo local quando foi injustamente detido pela polícia (fls. 8 e arquivo digital de fls. 189), ficou bem comprovada pela prova oral trazida durante o contraditório.”
    Impõe-se ressaltar, por relevante, no que concerne à própria controvérsia ora suscitada, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 996.669/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.001.369/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.002.209/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.008.121/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (ARE 700.012-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente. 
    2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.
    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes.
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 924.290-ED/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator